Tribunal: TCU
Processo: 045.436/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1237/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.436/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Augusto Vidal da Costa Gomes (XXX.653.267-XX); Carlos Alberto Abdala (XXX.272.677-XX); Celia Regina Otranto (XXX.476.507-XX); Denys Manoel de Souza Goncalves (XXX.542.217-XX); Emerenciana Luiza Goncalves (XXX.190.307-XX); Jorge Longaretti de Queiroz (XXX.356.907-XX); Maria Aparecida Leira Oliveira (XXX.319.997-XX); Valdomiro Neves Lima (XXX.569.198-XX); Valeria Ruschid Tolentino (XXX.923.996-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.